Tribunal: TJMT
Processo: 1022253-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022253-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIMARE REI DE HUNGRIA - CPF: 654.310.301-91 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022253-10.2022.8.11.0002

Polo Ativo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Polo Passivo

JUCIMARE REI DE HUNGRIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA AUTORIZADO PELA SEGURADORA. EQUIPAMENTO UTILIZADO DURANTE A CIRURGIA. COBERTURA NEGADA. PAGAMENTO PELO PACIENTE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 13.500,00) e danos morais (R$ 5.000,00).

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma para o julgamento de improcedência sob o fundamento de que não houve a negativa de cobertura, mas tão somente a recusa parcial referente ao equipamento não previsto no rol da ANS. Não há qualquer insurgência no capítulo da condenação por danos morais.

3. Em que pese a autorização para realização do procedimento, é incontroverso que houve a negativa em relação a item necessário para a realização da cirurgia.

4. Uma vez coberto o procedimento, não é possível que o plano de saúde imponha óbice para sua realização com base na negativa parcial dos materiais necessários, sendo cabível a restituição dos valores pagos pela parte recorrida para prosseguimento da cirurgia.

5. Assim, deve a parte recorrente indenizar a parte recorrida pelos prejuízos suportados.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024